Tribunal: TJDFT
Processo: 0734845-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0734845-74.2025.8.07.0000 REQUERENTE: HALEF RAMOS GOMES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O sentenciado HALEF RAMOS GOMES, por intermédio de sua Defesa técnica (Dra. Talita da Silva Costa Rodrigues – OAB/DF 63268), requereu a Revisão Criminal da condenação na ação penal n. 0726815-18.2023.8.07.0001, como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 8 (oito) e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, além de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão mínima legal. A Defesa técnica formulou pedido de revisão criminal com amparo no artigo 621, incisos I e III, do Código Penal, no qual requer a absolvição da condenação pelo crime de tráfico sob o argumento de que não restou comprovado que o réu vendeu a droga ao usuário. Requer subsidiariamente a revisão da dosimetria e do regime. O feito não foi instruído com nenhum documento relativo à condenação que se pretende rescindir. A Defesa não juntou aos autos cópias da ação penal referência, da sentença, do acórdão condenatório ou acórdãos dos Tribunais Superiores (caso existentes), tampouco certidão de trânsito em julgado definitivo da condenação, documentos essenciais para o prosseguimento do feito. Instada a complementar a petição inicial com as cópias necessárias para a análise do pedido, a Defesa quedou-se inerte (ID 75773387). É o relatório. Decido. O § 1o do artigo 625 do Código de Processo Penal dispõe que o requerimento de revisão criminal será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos na petição inicial. Com efeito, verifica-se que a peça de ingresso não trouxe nenhum documento. Não há sequer a prova do trânsito em julgado da sentença condenatória (ou do acórdão). Também inexistem quaisquer evidências a possibilitar um exame perfunctório a revelar o mínimo de indícios dos fatos alegados pelo requerente, de forma que a ausência de documento obrigatório (cópia do trânsito em julgado) cumulado com a falta de lastro probatório mínimo, revela a insuficiência da instrução que deve acompanhar o pedido. Nesse sentido, colaciono acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça: 1. É ônus do autor da ação revisional instruí-la com a sentença e acórdão que se pretende rescindir, bem como a certidão de seu trânsito em julgado, além de outros documentos que julgar necessários aos fatos arguidos. 2. Desatendido o despacho que oportunizou à parte juntar aos autos os documentos obrigatórios e os necessários, a teor do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal, impõe-se a negativa de seguimento da revisão criminal. (...) 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 1362413, 07195642020218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse contexto, ante a ausência de prova pré-constituída, tenho que o indeferimento liminar da presente petição inicial é medida que se impõe, uma vez que o requerente deixou de cumprir com o mínimo dos requisitos legais previstos para o processamento da presente revisão criminal. DIANTE DO EXPOSTO, não admito a presente revisional, o que faço com fundamento no artigo 625, §3o, do Código de Processo Penal, e indefiro o processamento do presente feito com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator